Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-76.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000908-76.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1006813-59.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO
Agravante(s): SOLUTTION CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA
Agravado(s): ADEODATO BELLATO
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLUTTION CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega que a mencionada ação tramitou sem a sua efetiva participação, posto que foi declarada como citada via Whatsapp, sendo declarada a revelia e julgados procedentes os pedidos da exordial, momento em que iniciou-se o cumprimento de sentença e novamente houve a intimação da Agravante via WhatsApp para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduz que o entendimento do magistrado a quo no que tange à validade da citação da Agravante está absolutamente equivocado, já que não é possível assegurar a ciência da mensagem recebida a título de citação e intimação, principalmente por se tratar de número empresarial.
Requereu a suspensão dos efeitos da decisão, determinando-se o desbloqueio dos valores excedentes bloqueados em nome da empresa Agravante. No mérito, requereu a reforma da decisão para anular a citação da empresa realizada via WhatsApp, bem como a nulidade da decretação da revelia.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto em 03.12.2021, havendo informação no Id. 11789994 nos autos no mesmo dia informando que foi proferida sentença nos autos n. 1006813-59.2019.8.11.0040, com a extinção do feito.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.
Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:
Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento.
O Enunciado 15, do FONAJE, também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
A jurisprudência das Turmas Recursais se assenta no mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007986235, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane da Silva Mocellin, Julgado em 24/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71007945298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 09/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 71005737325, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 25/09/2015).
A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, assim já se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(TRMT – AI 2873/2008 - 3a Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009).
Assim, considerando que a decisão contra a qual o Agravante se insurge (Id. 69516328 nos autos n° 1006813-59.2019.8.11.0040) se trata de decisão interlocutória, a qual é irrecorrível, incabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, sobretudo em razão do rito especial atribuído aos Juizados Especiais.
Friso, ainda, que o próprio Agravante informou que já houve sentença nos autos, sendo que em consulta ao sistema PJE, foi possível notar que a prolação da sentença ocorreu antes mesmo da interposição do Agravo, em 01.12.2021, de modo que deve a parte valer-se dos meios adequados para rediscutir a matéria.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora